Tribunal: TJDFT
Processo: 0700509-44.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700509-44.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: MARIA DE LOURDES MOURA SOUZA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela ré contra decisão proferida pelo Juízo de origem na rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. Na via do presente recurso, a agravante sustenta que houve a penhora via SISBAJUD ainda no curso do prazo para pagamento voluntário, de modo que não seria devida a multa do art. 523 do CPC. Afirma ainda que houve excesso de bloqueios em suas contas, em montante bastante superior ao valor da dívida. Pede a concessão de efeito suspensivo. É o relato do necessário. DECIDO Recurso cabível (art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais) e tempestivo. Preparo recolhido. Nos termos do art. 1.019, I do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. Isso porque, em análise dos autos da origem, verifica-se que a própria certidão de ID 186407852 reconheceu que o prazo para pagamento voluntário da condenação transcorreu apenas em 05/02/2024. Não obstante, a penhora via SISBAJUD ocorreu em 17/01/2024, em plena vigência do período de suspensão dos prazos processuais, nos termos do art. 220 do CPC. Evidente, portanto, a probabilidade de acolhimento do recurso neste ponto, uma vez que não é devida a multa do art. 523, § 1o, do CPC. Não há, entretanto, perigo ao resultado útil do recurso, uma vez que o Juízo de origem condicionou a liberação dos valores em favor da parte autora à preclusão da decisão, o que somente ocorrerá após o julgamento deste recurso. No que se refere aos bloqueios ditos excessivos pela agravante, verifica-se do extrato da consulta do SISBAJUD que apenas a quantia bloqueada junto ao Banco do Brasil foi transferida para conta judicial. Todas as demais foram desbloqueadas. A agravante não trouxe aos autos os extratos das contas comprovando os bloqueios. Portanto, neste momento, não há elementos que confiram plausibilidade às suas alegações. Nesse contexto, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se para contrarrazões. Brasília/DF, 15 de março de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora